Tribunal: TJES
Processo: 5003105-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SEBASTIAO BERTTI FAQUINOTTI
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003105-53.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
LEONARDO SEBASTIAO BERTTI FAQUINOTTI.

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA E PHILIPS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LEONARDO SEBASTIAO BERTTI FAQUINOTTI em face de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA E PHILIPS DO BRASIL LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido em 09/08/22 nas LOJAS SIPOLATTI um TELEVISOR LED 43 43PFG6825 FULL HD de fabricação da requerida PHILIPS, no valor de R$1.999,00. Aduz que, após sua aquisição, o aparelho apresentou problemas técnicos. Procuradas as rés, não obteve sucesso na resolução da questão.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento à parte autora da quantia de R$ 1.999,00 (mil, novecentos e noventa e nove reais), a título de reembolso do valor do produto defeituoso, corrigida monetariamente desde a data da aquisição e acrescida de juros legais a contar da citação. Com o cumprimento da obrigação por parte das rés, deverão as mesmas providenciar o recolhimento do aparelho onde ele se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo.

Irresignada com a sentença no ID 6576102, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que faz jus ao arbitramento de danos morais, dado que houve falha na prestação do serviço, recebendo o produto defeituoso e tendo um mal atendimento no pós-compra.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

No caso, a parte autora aduz que adquiriu um TELEVISOR LED 43 43PFG6825 FULL HD, todavia, o produto apresentou problemas técnicos. Ato contínuo, ao tentar solucionar a questão com as recorridas, sem êxito.

Incontroverso que o produto foi adquirido em 09/08/2022 (ID 6575667) e em 13/03/2023 a parte autora efetuou reclamação quanto ao mal funcionamento do bem, momento em que foi marcada uma visita técnica (ID 6575668). Todavia, narra o recorrente que não recebeu qualquer visita, mesmo após reclamações junto às requeridas.

De acordo com o artigo 18 do CDC, constatado o vício no produto e, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente e à sua escolha:
(I)
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;
(II)
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;
(III)
o abatimento proporcional do preço.

No caso, embora as recorridas sustentem que solicitaram dados ao autor para agendar visita técnica, não há prova de que a comunicação via e-mail realizada tenha sido direcionada para meio de contato oficial do autor, o que permitiria presumir sua notificação.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, dado que trouxe prova da ciência dada à requerida LOJAS SIPOLATTI quanto ao ocorrido que, inclusive, abriu protocolo. A fornecedora, à qual caberia o ônus da prova em seu favor, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, caracterizado o defeito do produto, o dano moral advém do desconforto experimentado pelo consumidor, que ultrapassou os limites de um mero aborrecimento, posto que o vício frustra a expectativa legítima de gozar do bem em perfeitas condições.

Neste viés, cabe destacar a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual se conclui que o fato do consumidor ser exposto à perda de tempo na tentativa de solucionar amigavelmente um problema de responsabilidade do fornecedor, necessitando acessar a via judicial, consiste em lesão extrapatrimonial para solucionar o impasse. Afinal, o tempo vital integra a personalidade do indivíduo, devendo ser reparada a respectiva perda.

Decerto que a quantificação do valor do dano moral é matéria delicada, ficando sujeita à ponderação do julgador, que deve sempre observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que, embora o art. 5º, inciso V, da Constituição da República tenha assegurado a indenização por dano moral, não estabeleceu os parâmetros para a fixação.

Portanto, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar o réu de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)